Tribunal: TJMT
Processo: 1001760-27.2023.8.11.0018
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001760-27.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JHON ALLAN DA SILVA MORAIS - CPF: 061.602.431-28 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALLAN DO PRADO FLORENCIO - CPF: 027.236.401-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ALECIO RUEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 033.733.571-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JEVERSON PEREIRA REINHEIMER - CPF: 025.336.601-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –TRÁFICO DE DROGA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO

- ART. 28 DA LEI N. 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS DO APELANTE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME INCOMPATÍVEIS COM O SIMPLES USO DE DROGAS – RECORRENTE FLAGRADO EM VIA PÚBLICA COM VÁRIOS SELOS DE LSD E QUANTIA EM DINHEIRO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA – DROGA DE ALTO CUSTO – APELANTE REINCIDENTE E COM LIMITADAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS – OBSERVÂNCIA AO ART. 28, §2º, DA LEI 11.343/06 - CONDENAÇÃO MANTIDA –
APELO
DESPROVIDO, EM SINTONIA
COM O PARECER DA D. PGJ

1 - Cabendo à Defesa o ônus de comprovar suas teses, nos termos do art. 156 do CPP, não prospera o pedido de absolvição do delito de tráfico ou desclassificação para o previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/06, se a versão apresentada pelo apelante se mostra vazia e isolada do conjunto probatório, sem o mínimo respaldo em qualquer elemento concreto de convicção.
A negativa de autoria e a alegação de ser simples usuário de drogas, por si só, não desconstituem a condenação por tráfico, especialmente quando a sentença está baseada em provas sólidas, como a quantidade de entorpecentes apreendidos (uma cartela com 10 micropontos de LSD), nas condições pessoais do apelante (reincidente e de poucas condições financeiras), e as circunstâncias da prisão (flagrado à noite em via pública, conduzindo motocicleta, portando drogas de alto custo além de uma quantia em dinheiro sem comprovação de origem lícita).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação criminal
interposto a tempo e modo contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Juara-MT
(Id.

214646066), em que foi condenado
JHON ALLAN DA SILVA MORAIS
,
à pena de
5 anos e 10 meses
de
reclusão,
em regime inicial
fechado
, e pagamento de
580 dias-multa
, pela prática do crime de
Tráfico de Droga
(art. 33, da Lei n. 11.343/06).

Nas
razões
sob Id. 214646071, a d.
Defensoria Pública Estadual
pede que o apelante seja
absolvido
ou que

o crime seja
desclassificado
para previsto no
art. 28, da Lei Antidrogas
; invoca
falta de prova
capaz de demonstrar, de forma inequívoca, a destinação mercantil do entorpecente.

Em
contrarrazões
(Id. 214646077), d. Promotor de Justiça pugnou o
desprovimento
do apelo;
igualmente a d. PGJ
, em parecer assim sumariado (Id. 215175199):

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n° 11.343/2006 – Impossibilidade – Existência de provas suficientes para condenar pelo crime de tráfico de drogas – Depoimentos dos policiais são harmônicos com as demais provas produzidas – Parecer pelo desprovimento do recurso. ”

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
John Allan
foi condenado a
5 anos e 10 meses de reclusão
, em regime
fechado
, com
580 dias-multa
, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06) porque, na noite de 17/07/2023, em via pública, nas proximidades da rua Costa Rica, bairro Jardim América, em Juara-MT, flagrado transportando 10 selos de LSD.

Pelo que consta, naquela noite,
John
foi abordado pela Polícia Militar, por volta das 22h45, devido à falha na iluminação de sua motocicleta. Durante a busca pessoal, foram encontrados
10 selos de LSD e a quantia de R$ 117,00
, armazenada na capa de seu celular.

Em síntese, a Defesa alega que o tráfico não está minimamente comprovado, uma vez que
John
não era alvo de investigações e não há relatos de vigilância ou denúncias que o identifiquem como traficante.

Argumenta ainda que a condenação se baseia apenas nos testemunhos dos policiais, os quais não podem ser considerados provas irrefutáveis, especialmente porque não há nos autos informações que corroborem as afirmações de que
John
fosse, de fato, um traficante.

Dessa forma, a Defesa pugna pela
absolvição
com fulcro no
art. 386, VII, do CPP
ou, ao menos, pela
desclassificação
para o delito previsto no
art. 28 da Lei Antidrogas.

Entretanto, os argumentos não me convencem, pois, a negativa de envolvimento com o tráfico de drogas, bem como a de simples usuário, estão isoladas, vazias e sem respaldo probatório.

Inicialmente, registro que a absolvição é absolutamente inviável, já que o apelante confessou que aqueles selos de LSD eram de sua propriedade. Portanto, cabe a este recurso apenas a análise do destino da droga (se para venda ou uso exclusivo e pessoal).

Embora tenha afirmado que a cartela de LSD seria para consumo exclusivo, observo que, nas oportunidades em que foi ouvido, o apelante apresentou versões divergentes, não conseguindo explicar, com clareza, porque estava, naquela noite, portando 10 selos de LSD e qual a proveniência dos R$ 117,00 apreendidos junto com a droga.

Na fase extrajudicial,
John
chegou a afirmar que, ao perceber que seria abordado, ingeriu uma porção de maconha que também portava (fato também narrado pelos policiais) e disse que o dinheiro apreendido havia sido “doado” pelo seu pai.

Já em juízo, embora tenha ratificado a versão de posse para uso exclusivo, apresentou outra versão sobre as circunstâncias da prisão, dizendo que, naquela noite, acabara de sair do mercado com várias compras e estava a caminho de uma chácara para se reunir com amigos.

Nenhuma das versões do apelante foi confirmada.

É verdade que, no âmbito do processo penal, o ônus da prova é da acusação, pois o acusado não é obrigado a provar a sua inocência.

Todavia, não se pode deixar de considerar que também competia à Defesa demonstrar que os selos de LSD haviam sido adquiridos naquela noite para o consumo único e exclusivo do apelante, o que, no presente caso, não ocorreu.

Aliás, o art. 156 do CPP preconiza que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

In casu,

John Allan
declarou-se
pedreiro, sem salário fixo
, o que torna difícil explicar como portava
R$ 117,00
e como
adquiriu uma cartela com 10 selos de LSD
, droga de alto custo, mais cara que a cocaína e outras substâncias comuns, principalmente devido ao seu processo de fabricação e ao fato de ser vendida em doses muito pequenas, como micro selos ou gotas.

Atento aos autos, verifico que
John
sequer apresentou provas de onde ou com quem adquiriu os micropontos de LSD e, quando questionado pelo Magistrado
a quo
, embora tenha se declarado consumidor de LSD, maconha e cocaína, não soube explicar se aquela droga era ou não mais “forte” do que as outras, nem quantas vezes a utilizava.

Vale lembrar que o alegado vício em substâncias ilícitas não exclui, por si só, a configuração do delito descrito no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, conforme sedimentado neste e. TJMT:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(
Enunciado n. 3, TCCR/TJMT
).

A apreensão de 10 selos de LSD é um indicativo significativo da destinação comercial da substância, especialmente considerando que o preço de um único selo varia entre R$ 20,00 e R$ 60,00, valor incompatível com o consumo pessoal de alguém que se declarou pedreiro, uma profissão que, notoriamente, não oferece condições financeiras para a aquisição de tal substância.

Além disso, os depoimentos dos policiais PM
Florêncio
, PM
Reinheimer
e PM
Alécio da Silva
, tanto na fase policial quanto em juízo, são categóricos ao afirmar que o apelante já era conhecido no meio policial como membro do Comando Vermelho, o que reforça seu envolvimento com o tráfico de drogas, e não apenas como usuário.

Vale ressaltar que o PM
Florêncio
narrou que
John Allan
, ao ser detido, teria admitido que comprou a droga na cidade de Sinop/MT por R$ 50,00 cada um dos selos de LSD.

Ademais, a
reincidência do apelante
e seus antecedentes criminais (apontam sua relação com outros crimes envolvendo narcotráfico), corroboram ainda mais a tese de que ele não é um mero consumidor.

Enfim, considerando o
§ 2º do art. 28 da Lei 11.343/06
(
“para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atentará à
natureza
e à
quantidade da substância apreendida
, ao local e às
condições em que se desenvolveu a ação
, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos
antecedentes do agente”
) e levando em conta a apreensão de droga de alto custo (10 selos de LSD), a condição financeira do apelante, os depoimentos dos policiais e sua reincidência, não tenho dúvidas de que a cartela de LSD apreendida não era destinada ao consumo exclusivo de
John Allan
, mas sim, estava à venda.

A
vazia versão (negando o tráfico de drogas) é uma fracassada tentativa de eximir-se da responsabilidade pelo cometimento do ilícito, e as circunstâncias apresentadas permitem, sim, a condenação do apelante, não se tratando de violação do princípio constitucional de presunção de inocência e nem, muito menos, de contrariedade ao princípio
in dubio pro reo
.

Sobre o tema, destaco deste e. TJMT:

“(...) O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa” (TJMT, AP nº 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008). (...). (N.U 0003314-63.2017.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 27/05/2024)

“Não há falar em absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28, caput, da Lei de Drogas, se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias dos fatos, sobretudo a quantidade e a variedade de drogas apreendidas, denotam que o material se destinava à comercialização”. (N.U 0002063-35.2018.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Com tais considerações, em
sintonia
com o parecer da d.
PGJ
,
nego provimento
ao apelo de

JHON ALLAN DA SILVA MORAIS
, e mantenho incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024